Tribunal: TCU
Processo: 006.936/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2849/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.936/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrieli Dal Soto (XXX.537.170-XX); Cassiano Bernardo Ottonelli (XXX.091.210-XX); Debora Eliza Basso (XXX.237.770-XX); Diego Samuel Starke Chrysosthemos (XXX.769.959-XX); Douglas Marion Marques da Luz (XXX.669.150-XX); Guilherme Nunes (XXX.896.020-XX); Lucas Esteban Focco Grassi (XXX.809.340-XX); Lusia Rhochely Gomes de Lima (XXX.507.684-XX); Mariana da Silva Menezes (XXX.298.630-XX); Marlon Leonardo de Mello (XXX.036.510-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.